Tribunal: TJBA
Processo: 8083352-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083352-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS BAIAO Advogada(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM NO PERCENTUAL DE 125% NOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Policial militar transferido para a reserva remunerada com mais de trinta anos de serviço busca a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, bem como o pagamento das diferenças retroativas. Sentença de improcedência que entendeu não haver direito automático ao percentual da CET correspondente ao novo posto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar transferido para a reserva remunerada com direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior tem direito ao recebimento da CET no percentual correspondente a esse posto. III. Razões de decidir 3. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos militares com trinta anos ou mais de serviço o direito aos proventos calculados com base na "remuneração integral" do posto imediatamente superior, expressão que abrange não apenas o soldo básico, mas também as gratificações que compõem a estrutura remuneratória. 4. A CET, regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, estabelece o percentual de 125% para o posto de 1º Tenente, sendo esse o parâmetro aplicável quando o servidor passa a receber proventos com base nesse posto. 5. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a CET assumiu caráter genérico na prática administrativa, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, diferenciando-se apenas pelos percentuais conforme a hierarquia, tornando-se extensível aos inativos pelo princípio da paridade remuneratória. 6. Admitir que o servidor receba proventos equiparados ao posto de 1º Tenente, mas com CET em percentual inferior, geraria tratamento discriminatório injustificado, violando o princípio constitucional da isonomia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O policial militar transferido para a reserva remunerada com direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior tem direito ao recebimento da CET no percentual correspondente a esse posto. 2. A interpretação sistemática do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014 determina que a expressão 'remuneração integral' abrange as gratificações que compõem a estrutura remuneratória do posto." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8021878-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 19.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083352-32.2019.8.05.0001, sendo Apelante João Batista dos Santos Baião e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator